Tribunal: TJDFT
Processo: 0736241-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736241-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2122 COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - EPP AGRAVADO: JOSE RONILDO ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por 2122 COBRANÇA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - EPP contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0718482-53.2018.8.07.0001, movida em desfavor de JOSE RONILDO ALVES DA SILVA, indeferiu o pedido de busca patrimonial em nome do executado/agravado por meio do Sistema SNIPER, decisão nos seguintes termos (ID 138371013 dos autos originários): “A respeito do pedido de busca patrimonial em desfavor do devedor, por meio do sistema SNIPER, assevero que a referida ferramenta, parte do projeto Justiça 4.0 do Conselho Nacional de Justiça, está em fase de implementação e, até o momento, não é passível de utilização exitosa pelo Juízo. Outrossim, a indicação do CNJ é para uso do referido sistema a partir da quebra de sigilo por ordem judicial, o que demandará a análise concreta dos requisitos para a referida medida extrema. Portanto, indefiro o pedido do exequente. Suspenda-se o feito nos termos da decisão de ID 100243672.” (ID 138371013, autos originários) Em suas razões recursais (ID 40715188), narra cuidar-se de ação de execução de título extrajudicial visando o recebimento da quantia original de R$ 21.413,00 e que, após a citação pessoal do executado/agravado, não houve o pagamento do débito, apresentação de embargos à execução ou indicação de bens à penhora. Sustenta que houve tentativa de bloqueio de valores em contas bancárias em titularidade do executado/agravado via SISBAJUD em 22/02/2021, e por busca reiterada (teimosinha) em agosto e setembro de 2022, contudo, sem sucesso. Aduz, ainda, que houve a tentativa de localização de bens por meio de buscas via RENAJUD, INFOJUD, envio de ofício à SEFAZ/DF e em cartórios de registro de imóveis do DF. Alega que, para dar efetividade à execução, pleiteou busca patrimonial pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, pedido indeferido pelo juízo a quo. Afirma que presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer, dentre outros, (i) seja deferida a antecipação da tutela recursal a fim de que seja utilizado o referido sistema para identificar a existência de eventuais bens e ativos em nome do devedor, além de vínculos com pessoas físicas e jurídicas ou, subsidiariamente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, ante a determinação de suspensão realizada pelo Juízo a quo; (ii) seja dado provimento ao agravo de instrumento. Preparo regular (IDs 40715191 e 40715190). Ao ID 40783403, determinada expedição de ofício à Corregedoria de Justiça para que informasse se o referido sistema SNIPER já está implementado no âmbito do TJDFT. Ao ID 41354128, informações da Coordenadoria de Projetos e Sistemas de 1a Instância – COSIST dando que o sistema SNIPER encontra-se disponível desde 18/08/2022. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, pretende o agravante, neste momento processual, o deferimento da consulta patrimonial em nome do executado/agravado por meio do sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos). No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Não há dúvidas de que o processo executivo visa a satisfação do crédito perseguido pelo credor/exequente, de forma que inexistente qualquer dispositivo na legislação que impeça a renovação de pedidos de diligências em busca de bens e ativos em nome do devedor/executado. No caso, da análise dos autos, houve considerável tentativa do exequente/agravante em localizar bens e ativos em nome do executado/agravado visando o pagamento do crédito perseguido na ação executiva originária. Destaque-se a realização de pesquisas via sistemas SISBAJUD (ID 137090685, autos originários), RENAJUD (ID 84151582, autos originários) e INFOJUD (ID 95884954, autos originários), oficiamento à Secretaria de Fazenda do DF (ID 99257751, autos originários) e pesquisa de existência de imóveis em cartórios (ID 95695023). Quanto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), segundo consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, cuida-se de “solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). Segundo informado pelo CNJ, a atuação do sistema é voltada, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença que envolvem o pagamento de dívidas quando constatada a dificuldade de localização de bens e ativos financeiros em nome dos devedores. Assim, com o cruzamento de dados e informações constantes em diferentes bases de dados, o Sistema SNIPER destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (na forma de grafos), permitido uma ágil e eficiente identificação de relações de interesses para processos judiciais. Assim, cuidando-se de ferramenta que visa a facilitar e otimizar a atividade satisfativa nos processos executivos, não se vislumbram, no presente juízo preliminar, razões para que o indeferimento da diligência seja mantido, sobretudo porque, como informado pela COSIST, o sistema já se encontra disponível para utilização no âmbito deste Tribunal de Justiça desde agosto de 2022. Por tais razões, vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que transcorrido tempo suficiente para eventual alteração da situação econômica dos executados/agravados. Além disso, caracterizado o perigo na demora, eis que os autos poderão ser suspensos ante a não localização de bens expropriáveis. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja realizada a pesquisa patrimonial em nome do executado/agravado por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Intime-se o executados/agravado para que, caso queira, responda ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária. Comunique-se ao juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora